Tribunal: TJMT
Processo: 1001318-18.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001318-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VERA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA GONCALVES MARCAL - CPF: 703.714.291-37 (PACIENTE), GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 048.404.341-23 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 703.919.241-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO WERNER - CPF: 050.724.431-16 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER PEDROSO DE BARROS - CPF: 066.241.441-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO IRIS GOMES DE SOUZA - CPF: 044.284.031-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JUNIOR DALPASQUALE - CPF: 052.210.439-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PALOMA GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 072.572.491-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CASTRO DOS SANTOS - CPF: 042.042.481-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LORAYNY DA COSTA SILVA KOZOSWSKI - CPF: 062.333.211-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MURILO RAMOS LIMA DE CARVALHO - CPF: 058.874.141-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MARIANO DA SILVA - CPF: 034.047.684-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO TRINDADE DO NASCIMENTO - CPF: 061.632.181-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX CAVALCANTE DE BRITO - CPF: 046.617.981-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTHYA EDUARDA PAIM DE ABREU - CPF: 070.665.991-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDILENE BARBOSA - CPF: 706.567.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PEREIRA DIAS - CPF: 076.214.361-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISLAINE AKERLEY DA COSTA SILVA - CPF: 998.137.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IARA TATIANE DA COSTA SOUZA - CPF: 030.288.691-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL WITRAL DA SILVA - CPF: 021.463.611-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANDRE DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 098.985.321-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LIDIANE BEZERRA - CPF: 024.454.343-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYRO RODRIGUES DA ROSA - CPF: 043.733.131-80 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALY GABRIEL SILVA - CPF: 061.227.781-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALVO JUNIOR PEREIRA FARIAS - CPF: 703.316.441-69 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELLEN CAMPOS GONCALVES - CPF: 030.152.171-94 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO EDUARDO PEREIRA - CPF: 322.770.178-25 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS DA SILVA FAGUNDES - CPF: 076.787.881-77 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA NASCIMENTO DO AMARAL - CPF: 067.560.881-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
ENVOLVIMENTO DA PACIENTE EM TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CUSTÓDIA CAUTELAR AUTORIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – MATERNINDADE – CRIANÇA COM IDADE INFERIOR À [2 ANOS] -
MENORIDADE RELATIVA DA PACIENTE [20 ANOS], PRIMARIEDADE, INEXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS E ENDEREÇO CERTO - PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – JULGADO DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR.

O c. STJ firmou posição no sentido de que a audiência de custódia
“deverá ser realizada apenas para presos em flagrante, tratando-se de única hipótese prevista”
(AgRg no RHC 140995/BA).

“Deve ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar, nos casos em que não há evidencias da periculosidade diferenciada da paciente; ela não ostenta outros registros criminais, e é mãe de dois filhos menores, cuja pouca idade faz presumir a imprescindibilidade do cuidado materno. Precedentes do STF e do STJ.”
(TJMT, HC 1000548-64.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1001318-18.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
VERA

IMPETRANTE(S):

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S):

CRISTINA GONÇALVES MARCAL

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CRISTINA GONÇALVES MARCAL contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos de incidente processual (PJE - N.U 1000819-53.2022.8.11.0102), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese,

de tráfico de droga e organização criminosa – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013 – (fls. 876/886 – ID 156306170).

O impetrante sustenta que: 1)
“a não realização da audiência de custódia conduz a ilegalidade da prisão e, por consequência, faz-se necessário o relaxamento”
; 2)
“a paciente é primária e também é genitora de filho menor que depende dos seus cuidados, cabendo a prisão domiciliar.”

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade a paciente ou convertida a prisão preventiva em domiciliar (fls. 2/11 - ID 156306157), com documentos (ID’s 156306157/156306170).

O pedido liminar foi deferido em parte para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar
(ID 156606159).

O Juízo singular prestou informações (ID 158083656).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS DEFERIMENTO DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. 1. NULIDADE DA PRISÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IMPERTINÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA QUANDO PRESO EM FLAGRANTE. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NA OCORRÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. 2. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE PARA CUIDAR DO FILHO. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE. INVIABILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 160313153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva da paciente foi convertida em domiciliar nos seguintes termos:

“A paciente não foi presa em decorrência de flagrante, mas sim de ato constritivo emanado a partir de requerimento de autoridade policial.

O c. STJ firmou posição no sentido de que a audiência de custódia “deverá ser realizada apenas para presos em flagrante, tratando-se de única hipótese prevista” (AgRg no RHC 140995/BA – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 25.4.2022). Em outras palavras, não há necessidade de realização desse ato se a paciente se encontra presa em decorrência de decreto de segregação cautelar,

devidamente fundamento pela autoridade competente.

Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.

Em seu turno, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas e na organização criminosa “Comando Vermelho”.

De fato, as interceptações telefônicas indicam que a paciente comercializava drogas e contribuía financeiramente com a facção criminosa, a título de manter uma “lojinha” (PJe 1000896- 62.2022.8.11.0102), de modo a autorizar a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social, conforme entendimento do c. STJ (RHC 108923/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.5.2019; HC 655508/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.4.2021).

No tocante à prisão domiciliar, a paciente comprovou ser mãe de Davi Miguel Marçal Ferreira (ID 156306165), de 1 (ano) ano e 8 (oito) meses de idade (ID 150883185), sendo responsável pelo seu sustento (ID 105729494- PJe 1000896-62.2022.8.11.0102).

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

A presença da mãe nessa faixa etária apresenta-se imprescindível pela própria concepção natural da vida humana, sobretudo porque a maneira como as mães interagem com os filhos, nesta fase, “interfere no comportamento da criança” (Reportagem: A importância da interação entre mãe e bebê. Disponível em:
http://revistacrescer.globo.com
).

Consideradas a menoridade relativa da paciente [20 anos], a tenra idade de seu filho, a primariedade, a inexistência de outros registros criminais (www.tjmt.jus.br e http://siap.tjmt.jus.br) e o endereço certo [Residencial - Rua Joaquim Nambuco - Kit Net do Seu Dito Bairro Princesa Isabel - Vera/MT – 78880000],impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), em face do pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC 113.045/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.7.2019; STJ, RHC 111.566/SC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 13.8.2019;TJMT, HC NU 1013901- 74.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -14.10.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu: “Deve ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar, nos casos em que não há evidencias da periculosidade diferenciada da paciente; ela não ostenta outros registros criminais, e é mãe de dois filhos menores, cuja pouca idade faz presumir a imprescindibilidade do cuidado materno. Precedentes do STF e do STJ.”(HC 1000548-64.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 21.2.2019)

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CPP, art. 318, V).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar da paciente,
“a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [“Residencial - Rua Joaquim Nambuco - Kit Net do Seu Dito Bairro Princesa Isabel - Vera/MT – 78880000”] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V)”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023